Tribunal: STF
Processo: RHC 205590
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Dionatan Lemuny Padilha, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 583.264 – SC.
    Costa dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.l343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.
    Sobreveio apelação criminal, a qual manteve a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “APELAÇÃO CRIMINAL (RÉUS SOLTOS). CRIME COMETIDO CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). PROCEDÊNCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. RECURSOS INTERPOSTOS EXCLUSIVAMENTE PELAS DEFESAS. PLEITOS DE [1] ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA, [2] DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A CONDUTA PREVISTA NOS ARTS. 28 E § 3.º DO ART. 33, DA LEI DE DROGAS, [3] RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 46 DA LEI DE DROGAS NO SEU GRAU MÁXIMO. RECURSOS CONHECIDOS E INTEGRALMENTE DESPROVIDOS”. (eDOC 1, p. 75)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ. Na ocasião postulou-se, em suma, a absolvição do acusado em razão da fragilidade das provas que lastrearam a condenação. 
    A ordem foi denegada.
    Impugnou-se a decisão por meio de agravo regimental, que foi desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Não obstante os esforços da Defesa, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
    Acresça-se que a condenação não está amparada na confissão do réu na fase extrajudicial e depoimentos das testemunhas que tinham o costume de adquirir drogas com o acusado, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os quais se mostraram suficientes para escorar a condenação, de forma que, a desconstituição do julgado implica, por certo, no revolvimento probatório, o que como dito alhures, é impossível na via estreita do writ. Precedentes.
    3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 14)
    Nesta Corte, o recorrente reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a presença de error in judicando na condenação, haja vista a ausência de prova manifesta apta a manter a condenação. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    As razões não comportam acolhimento.
    Isso porque tanto o juízo de origem quanto o TJSC, com base nas provas produzidas no curso da instrução, consignaram que estaria suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, mantendo, assim, a condenação dos réus. (eDOC 1, p. 75) 
    Desse modo, para se entender de forma diversa, seria necessária considerável dilação probatória, providência esta vedada em sede de habeas corpus. 
    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 
    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2021. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente